Tribunal: TJDFT
Processo: 0748896-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0748896-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): JULIANA MOTA BEZERRA DOS SANTOS Agravado (s): MOUZINHO &amp; MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DECISÃO ===== Verifica-se que foi proferida decisão desta Relatoria (ID 7488100) registrando que, embora regularmente intimada, a agravante não apresentou, a contento, o recolhimento em dobro das respectivas taxas judiciárias no prazo assinalado, na forma do §4o, do art. 1007, CPC, não conheceu do recurso por deserção. Petição atravessada (ID 78657095, págs. 1-7), após a decisão mencionada, com PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO apontando ocorrência de erro material no recolhimento e boa-fé, requerendo a aplicação dos princípios da cooperação e primazia do julgamento do mérito. Pleiteia autorização para complementação tardia do preparo em dobro, afastando-se a deserção. Devidamente aplicado o Direito ao caso concreto, à luz do art. 93, IX, da CF/88 e art. 11, CPC, c/c art. 932, I e III, c/c art. 1007, §4o, CPC, nada a prover quanto à atuação desta Relatoria em sede recursal em razão da oportuna e efetiva prestação jurisdicional pronunciada nessa instância revisora. Não conheço da petição atravessada e determino o prosseguimento com a certificação do trânsito em julgado, ao final, arquivando-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator